Tribunal: TJDFT
Processo: 0012601-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Teste do etilômetro. Depoimentos de policiais.
O teste do etilômetro positivo para embriaguez, a confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica e os depoimentos dos policiais de que o réu conduzia veículo automotor embriagado são provas suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante. Apelação não provida.